Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-24.2020.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000366-24.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NICOLLY DA CUNHA MOTA - CPF: 058.054.001-46 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MIRIAN AVELINO DA CUNHA - CPF: 001.301.551-60 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT - PREVIQUAM (APELADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MIRIAN AVELINO DA CUNHA - CPF: 001.301.551-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000366-24.2020.8.11.0039.

Origem: Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

Recorrentes: NICOLLY DA CUNHA MOTA E MIRIAN AVELINO DA CUNHA.

Recorrido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT- PREVIQUAM.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO-RECLUSÃO (ART. 80 DA LEI No 8.213/91) – BAIXA RENDA DO PRESO NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO INDEVIDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os recorrentes não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o auxílio-reclusão, é benefício previdenciário que possui como condicionante para a sua concessão, a renda do preso, no momento da prisão - Artigo 80 DA LEI No 8.213/91.

3.

No caso em apreço, o segurado era servidor público municipal na data da prisão, posteriormente, entrou em gozo de licença não remunerada.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O requerido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação em que os autores pleiteiam a concessão do benefício de auxílio-reclusão em face de prisão de seu genitor, ocorrida em 02/07/2015.

O art. 80 da Lei no 8.213/91 estabelece que, o auxílio-reclusão constitui benefício previdenciário devido aos dependentes de segurados de baixa renda que se encontram encarcerados, a fim de garantir-lhes a subsistência enquanto o segurado estiver encarcerado,
in verbis
:

"Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço."

Da simples leitura do dispositivo legal, nota-se que para a percepção do benefício é necessária à condição de segurado do detento ou recluso,
desde que não perceba remuneração de empregador nem esteja em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria, e a dependência jurídica e econômica do segurado detento ou recluso.

Contudo, além dos requisitos legais mencionados, a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998 ao artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 dispõe que,
o benefício somente será concedido aos dependentes do segurado de baixa renda, definidos pelo artigo 13 da referida Emenda Constitucional
, que especifica:

"Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social."

Por seu turno, o artigo 116 do Decreto no 3.048/99, determinou que o limite definidor da condição de baixa renda deve ser aferido com base no salário-de-contribuição do segurado recolhido à prisão.

In casu,
resta incontroverso que o segurado recluso é pai e esposo das autoras, portanto, comprovada a dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, da Lei 8.213/91, uma vez que é presumida.

A qualidade de segurado restou evidenciada, eis que conforme documentação anexa na inicial, na data da prisão, o segurado era servidor do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, desde 24/07/2007.

Quanto ao requisito da baixa renda, verifico que o segurado na data da prisão (02/07/2015), era servidor público do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, recebia salário integral de R$ 1.447,19 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos),
não restando, portanto, caracterizada a situação de segurado de baixa renda do recluso, a parte autora não faz jus à concessão do benefício pleiteado.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. DESEMPREGO. INEXISTÊNCIA DE RENDA NA DATA DO RECOLHIMENTO À PRISÃO
. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. AUTORES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA DA RECLUSÃO. 1.
A concessão do AUXÍLIO-RECLUSÃO, previsto no art. 80 da Lei no 8.213/91, rege-se pela lei vigente à época do recolhimento à prisão e depende do preenchimento dos seguintes requisitos:
(a) a ocorrência do evento prisão; (b) a demonstração da qualidade de segurado do preso; (c) a condição de dependente de quem objetiva o benefício; e (d) a baixa renda do segurado na época da prisão.
2. O STJ, em sede de Recurso Repetitivo, firmou a tese de que "para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição"
(Tema 896). 3. In casu, o instituidor não possuía renda na época em que foi preso, pois estava desempregado. 4. O termo inicial do benefício de auxílio-reclusão devido ao absolutamente incapaz deve ser fixado na data da prisão do segurado instituidor. (TRF-4 - AC: 50015864220224049999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2022, NONA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-RECLUSÃO. BAIXA RENDA DO PRESO NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ
. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício de auxílio-reclusão, de que trata o art. 80, da Lei n. 8.213/1991, deve observar os requisitos previstos na legislação vigente ao tempo do evento ensejador do benefício, ou seja, a data da prisão
. Precedentes. 2. Na presente hipótese, o Tribunal a quo, com base nos fatos e provas dos autos, não reconheceu o direito da parte autora à concessão do benefício auxílio-reclusão, uma vez que o requisito renda bruta mensal inferior ao limite estabelecido não foi comprovado. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem encontra óbice no disposto na Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 652066 MS 2015/0000782-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015)

Destrate, conforme a legislação pertinente ao caso e jurisprudência,
o benefício de auxílio-reclusão será devido apenas aos segurados de baixa renda, levando-se em conta a renda do segurado preso, no momento da reclusão, que não o caso dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024